Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719679-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA “EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL”, contra decisão proferida em embargos de terceiros (0700633-07.2024.8.07.0018), opostos em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA - BRB A decisão agravada indeferiu o pedido formulado em embargos de terceiros visando a expedição de ofício à PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência opostos por MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA “EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL” contra o BANCO DE BRASÍLIA (BRB), cuja demanda foi distribuída por dependência ao cumprimento de sentença n. 0003487-53.1993.8.07.0001 (BRB x MENDES JUNIOR S/A e outros). Narra a embargante que em cumprimento de sentença n. 0003487-53.1993.8.07.0001 foi obrigada a transferir de seus cofres para conta judicial o valor de R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente à 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito da reserva matemática do Senhor Alberto Laborne Valle Mendes (um dos executados), conforme formulado pelo BRB (exequente). Afirma que o executado Alberto Laborne Valle Mendes não é detentor da referida quantia, figurando como credor apenas; que era participante assistido (aposentado) hoje credor do Plano Misto de Benefícios, registrado no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios (CNPB) da Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) sob o no 1990.0017-18 na data da decretação da sua liquidação extrajudicial; que foi habilitado no quadro geral de credores do referido plano, com o valor inicial da sua reserva matemática no montante de R$ 5.350.697,04 (cinco milhões trezentos e cinquenta mil seiscentos e noventa e sete reais e quatro centavos) em 31/05/2021. Requer a concessão de tutela de urgência determinando a imediata suspensão do em relação ao valor depositado, mantendo o numerário à disposição do Juízo sem liberação do valor ao Embargado No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos iniciais para obter a suspensão das medidas constritivas e a devolução do valor de R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) para a conta do embargante, reconhecendo-se sua titularidade em relação ao montante. Ainda, postula a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) O Juízo deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 186604531). A parte autora interpôs AGI 0706779-21.2024.8.07.0000 (3a Turma Cível), o qual não foi conhecido. A ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS DA MENDESPREV (APOSMENDES) peticionou para requerer a intervenção na lide como assistente, nos termos do artigo 120 do CPC (ID 187853409). Manifestação da parte autora pela não oposição ao pedido de assistência (ID 188268617). Contestação do BRB (ID 189503004). Impugna a concessão da gratuidade de justiça. Requer a denegação do pedido de assistência da APOSMENDES e a improcedência dos pedidos iniciais. Petição da APOSMENDES requerendo a análise do pedido de intervenção na lide (ID 190470474) Réplica (ID 191815245). Refuta a preliminar e reitera os termos iniciais. Em especificação de provas requer o envio de ofício à PREVIC para prestar informações. Ofício do Ministério Público pelo indeferimento do pedido inicial (ID 193261119). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Existem questões prévias pendentes de análise. Passo à apreciação. I. Intervenção de terceiros. INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiro, na modalidade assistência, postulado por Associação dos Participantes Ativos e Assistidos da MENDESPREV (APOSMENDES). Com efeito, a presente demanda foi distribuída por dependência ao cumprimento de sentença n. 0003487-53.1993.8.07.0001 (BRB x MENDES JUNIOR S/A e outros), visto que a pretensão é a suspensão das medidas constritivas naqueles autos deferidas, bem como a devolução do valor de R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), cuja quantia foi penhorada no referido cumprimento de sentença, referente à 50% do valor do crédito da reserva matemática do Senhor Alberto Laborne Valle Mendes. O fundamento que autoriza o ingresso de terceiros, na modalidade assistência, é o seu interesse jurídico para a sentença ser julgada favorável ao assistido (art. 119, caput, do CPC). No caso, a parte autora busca a desconstituição da penhora determinada nos autos do cumprimento de sentença, do qual, inclusive, a APOSMENDES sequer é parte ou terceira interessada, a tornar preclusa qualquer discussão sobre eventual interesse jurídico nessa lide (visto que não manifestou interesse na ação principal da qual se originou o referido cumprimento de sentença, tendo ocorrido a preclusão). Em que pese o presente feito tratar-se de ação autônoma, há intrínseca relação entre os embargos de terceiro e o cumprimento de sentença. Provêm de medidas executivas para execução de título executivo judicial. II. Impugnação à gratuidade de justiça. Embora o BRB alegue a ausência de comprovação financeira para o deferimento do pedido de gratuidade de Justiça à parte embargante, os elementos essenciais à sua concessão estão previstos no artigo 99, §2o e §3o, do CPC, sendo suficiente simples formulário nos autos, presumindo-se verdadeira a alegação. Notadamente, a jurisprudência é unânime no sentido de que a mera declaração de hipossuficiência é o bastante para delimitar e acolher o pedido de gratuidade. Ainda que assim não fosse, não trouxe a parte embargadas documentos que subsidiassem a sua impugnação, modo pelo qual a rejeito. III. Produção de provas Não há como acolher a pretensão da parte embargante de expedição de ofício à Previc, “para que a Autarquia preste as devidas informações, dando conta de que o Liquidante agiu dentro do rigor da Lei e que o valor penhorado pertence a massa liquidanda” (ID 191815245). O sistema de distribuição do ônus da prova (princípio dispositivo) impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (artigo 373, I, CPC). Ou seja, compete ao demandante, ao alegar violação de direito, fornecer provas dos fatos alegados e/ou demonstrar a impossibilidade em razão documento esteja na posse exclusiva de determinado órgão (e que somente ele pode conceder o acesso àqueles dados). Não cabe a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), autarquia de natureza especial, entidade de fiscalização e supervisão de atividades das entidades fechadas de previdência complementa, cumprir o ônus probatório incumbido ao demandante por previsão legal. Com efeito, o artigo 373, §1o, do CPC preconiza que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá (é faculdade, e não dever) o magistrado atribuir o ônus da prova de modo diverso, se assim entender. Na linha, a jurisprudência deste e. Tribunal: (...) 2. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual "o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". 3. Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. (CPC, art. 373, § 1o). 4. O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (CPC, art. 371). 5. A documentação apresentada na origem é insuficiente e não demonstra a realização do negócio jurídico defendido pelo agravante, tampouco que o bem constrito lhe pertence, diante das divergências que constam nas matrículas dos imóveis. 6. O sobrestamento da medida constritiva lançada somente poderia ser realizado se não houvesse qualquer dúvida quanto à efetiva propriedade do imóvel. Caso contrário, deve ser oportunizado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1839614, 07472614520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o embargante não apresentou qualquer prova a demonstrar eventual impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário a justificar o envio de ofício à PREVIC. Assim, REJEITO o pedido de expedição de ofício à Previc postulado pelo embargante. Não há mais questões pendentes de apreciação. Com a finalidade de evitar eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias às partes embargante e embargada para manifestar eventual interesse na produção de outros meios provas. INTIMEM-SE.” No agravo, a parte embargante pede o deferimento de liminar para que seja expedido ofício para à PREVIC e, no mérito, a confirmação da liminar. Salienta que é de suma importância que a PREVIC tome ciência do presente feito, sobretudo porque a referida Autarquia foi quem decretou a liquidação extrajudicial da agravante. Fundamenta não haver dúvidas de que toda prova documental atestando o processo de liquidação extrajudicial da agravante, bem como seu acentuado déficit atuarial já foi devidamente acostada aos autos. Por outro ângulo, salienta que a participação da PREVIC no presente processo é fundamental para chancelar todas as alegações da agravante no sentido de que o crédito pertence a massa liquidanda e que decisão que determinou a transferência é ilegal. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, eis que tempestivo. A parte litiga sob os auspícios da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na hipótese, o agravante defende a importância da participação da PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) no presente processo, sob o fundamento de necessidade de chancelar todas as alegações da agravante, mormente de que o crédito pertence à massa liquidanda e, por consequência, a decisão agravada que determinou a transferência padece de vícios. Assim, requer a expedição de ofício à PREVIC. Primeiramente, afigura-se perfeitamente possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. Nesse sentido: “(...) 2.1. Sobre a dilação probatória, compete ao Juiz, destinatário da prova, decidir acerca dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento do feito, sem que isso acarrete violação ao direito de defesa das partes. (...)” (07136272020218070003, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.) “(...) 1. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. Uma vez que houve o deferimento do pedido de expedição de ofício requerido pela parte, descabe falar em cerceamento de defesa. (...)” (07269603920218070003, Relator: Lucimeire maria da Silva, 4a Turma Cível, PJe: 29/3/2023.) Vale salientar que a expedição de ofício aos bancos de dados públicos é medida aceita pelo TJDFT como instrumento de cooperação para a busca de endereços ou para a localização de bens penhoráveis. Por outro lado, na hipótese, a parte pretende que haja o envio da expedição de ofício à PREVIC para complementar a sua produção probatória. Vê-se no caso que o pedido esbarra na ausência dos critérios de necessidade e utilidade, além de não consubstanciar medida razoável ou proporcional, pois a regra do direito obrigacional e processual (art. 373 do CPC) imputa às próprias partes o dever de produção de seu conjunto probatório. No mesmo sentido, colhem-se precedentes deste TJDFT: “1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de expedição de ofício à ANS. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.” (07031645920208070001, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 25/3/2024). “1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto, incumbindo ao julgador determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e, como dever, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil) que se desalinhem da pretensão de uma marcha processual célere e eficiente, observada as garantias do contraditório, paridade de armas e ampla defesa. 2. A pretensão de produção probatória mediante o pleito de expedição de ofício judicial à Agência Nacional de Saúde (ANS) não representa correlação probatória de imprescindibilidade para o desate da controvérsia inaugurada nos autos, sobretudo porque o acesso aos atos normativos editados pela referida agência reguladora pode ser trazido aos autos diretamente pelas próprias partes nos autos ou mediante consulta pública via internet, sendo desnecessária a adoção da providência judicial pleiteada pela parte apelante/ré. Precedentes TJDFT.” (07101122820228070007, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 23/6/2023). “APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVAS. I - O indeferimento de prova desnecessária ao julgamento da lide não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC. Suficientemente demonstrada a capacidade financeira do alimentante por meio dos documentos coligidos, são desnecessárias a expedição de ofício à Receita Federal e a realização de pesquisa no e-RIDFT.” (07189414420218070003, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 11/5/2023). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de maior de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator